Tribunal: TJDFT
Processo: 0719653-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM EM CURSO. PREJUDICIALIDADE. ART. 313, INCISO V, ALÍNEA "A", DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o art. 313, V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
2. No caso, verifica-se que a questão relativa ao reconhecimento da suposta união estável que o agravante disse ter estabelecido com a falecida, de fato, influenciará no modo como deverá ser procedida a partilha dos bens inventariados, pois poderá ensejar, eventualmente, a inclusão do ora recorrente como meeiro do espólio.
3. Em que pese a possibilidade de sobrepartilha ou de reserva de quinhão hereditário, a teor do §2o do art. 628 do CPC, levando-se em conta o vultoso patrimônio inventariado, constituído por diversos imóveis e suas benfeitorias e, sobretudo, considerando que os herdeiros negam veementemente o aventado relacionamento conjugal, a ensejar complexa discussão acerca dos bens que integrariam uma possível meação, tecnicamente, sobressai mais recomendável a suspensão do curso do procedimento de inventário, fundado na relação de prejudicialidade entre os fatos delineados nas respectivas demandas, tanto para evitar prejuízos à esfera jurídica dos interessados como para impedir o alargamento da beligerância a inviabilizar a própria partilha.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.